Tribunal: TJSP
Processo: 1017030-76.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Mandado de segurança – Anulação de processo administrativo e imposição de multa de trânsito com base no artigo 277 do Código de Trânsito – Autuação baseada na recusa do impetrante em se submeter ao teste de bafômetro – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo-– Ausência de vícios na prática do ato – Precedentes – Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do

Ementa:
Mandado de segurança – Anulação de processo administrativo e imposição de multa de trânsito com base no artigo 277 do Código de Trânsito – Autuação baseada na recusa do impetrante em se submeter ao teste de bafômetro – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo-– Ausência de vícios na prática do ato – Precedentes – Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.